Tribunal: TJMT
Processo: 1030390-24.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030390-24.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[LINEI MARIA DA SILVA TRINANES - CPF: 800.207.711-34 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU O PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DO 1º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar arguida pela parte apelada sobre a falta de dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentaram impugnação clara e específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Evidenciado nos autos a existência de contrato assinado pelo autor e a efetiva utilização dos serviços do cartão de crédito consignado, não há como se falar em desconhecimento da modalidade contratada. Os documentos apresentados demonstram que o apelante contratou e utilizou o cartão de crédito para saques, com clara ciência das condições pactuadas, não se verificando qualquer vício de consentimento ou abusividade nos encargos cobrados.

3. Não há amparo para equiparar as taxas de juros de contrato de cartão de crédito consignado com as de empréstimo consignado comum, uma vez que as modalidades possuem garantias distintas, sendo legítima a manutenção dos encargos pactuados na forma ajustada pelas partes.

4. Diante do conjunto probatório, a sentença de improcedência do pleito autoral se mostra acertada, pois não restou demonstrada a alegada abusividade contratual ou vício de consentimento. Ademais, a alegação de falha na prestação de informações não se sustenta, tendo em vista que o contrato apresenta cláusulas claras e objetivas sobre a modalidade de crédito consignado.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Linei
Maria da Silva
Trinanes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, por entender restar demonstrada a higidez do negócio jurídico questionado.

A apelante se insurge contra a sentença, sustentando a suposta prática abusiva na contratação do cartão de crédito consignado, além da má-fé da instituição financeira na condução da contratação, sendo desproporcionais e injustos os valores cobrados, dado que o contrato foi firmado sem sua plena consciência dos
termos .

Em suas contrarrazões, o Banco BMG S/A arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende que a contratação foi regular e que todas as informações sobre o produto estavam claramente dispostas no contrato, ressaltando que não houve dolo ou má-fé na cobrança.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A parte apelada alega em suas contrarrazões a ausência de dialeticidade da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inaugural, deixando de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo,
sem razão a apelada
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada. Assim, apenas o recurso que não combate os fundamentos da sentença objurgada fere o mencionado aforismo, impossibilitando a aferição do inconformismo e a prestação jurisdicional.

Nessa linha de intelecção, observo que o apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando de os pontos da sentença que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial, contrapondo os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao referido princípio.

Sobre a temática, inclusive, cito julgados deste Egrégio Sodalício:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/04/2024
) (
g.n
).

“(...) Verificando que
a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida
, não há que se falar em violação ao princípio da
dialeticidade.(...)
” (N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE
02/08/2024
) (
g.n
).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em suma, cuida-se na origem de
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
ajuizada por
Linei
Maria da Silva
Trinanes
, narrando
ter

ter
contratado serviço de empréstimo pessoal junto à instituição financeira apelada, descontos promovidos entre outubro de 2014 a setembro de 2020. No entanto, aduziu que a conduta da ré era abusiva e ilegal, já que formalizou contrato de cartão de crédito consignado sem o seu consentimento, pugnando pela conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Na contestação, o agente financeiro sustentou a improcedência do pleito autora já que o cartão de crédito consignado foi livremente contratado pela parte autora.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular e, ao final, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“Vistos. [...] vislumbra-se na espécie, em uma ótica sumária, que as partes são capazes, o contrato com reserva de margem consignável (RMC) é lícito, pois previsto na legislação em regência, e foi observada a forma, eis que pactuado por instrumento particular. [...]Nessa perspectiva, verifica-se que o caso em apreciação é distinto do julgado em referência. E o primeiro argumento a dar suporte a essa assertiva centraliza-se na circunstância do contrato dispor, de forma expressa e reiterada, que o serviço contratado se consubstanciava em cartão de crédito consignado a partir da RMC ostentada pela parte autora. Já em uma segunda esfera de perspectiva constata-se que, mesmo considerando as dificuldades de compreensão próprias dos contratos bancários em geral, a obtenção de crédito, na forma em que discriminado no instrumento contratual, é absolutamente incompatível com a intenção de contrair empréstimo consignado. A sopesar, tem-se que o longo interstício em que se deram os descontos de valores resulta dos diversos saques promovidos pela consumidora por intermédio do referido cartão de crédito, cujos valores foram todos depositados na conta bancária indicada pela própria. Inadequado seria esquecer, ainda, que a parte requerente não se enquadra como sendo pessoa de pouca instrução e de idade avançada, inexistindo, pois, situação de vulnerabilidade, uma vez que está servidora pública do estado de Mato Grosso, ocupando cargo compatível com o nível superior de formação educacional. É evidente, portanto, a ciência da consumidora a respeito da modalidade contratada ao utilizar o limite do cartão para saque. Logo, havendo expressa previsão contratual aliada às condutas perpetradas pela parte requerente ao utilizar o cartão de crédito consignado, não há como reconhecer a alegada abusividade, nos termos bem elucidados pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, mutatis
mutandi
:[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação. Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa,[...]
”

Pois bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a regularidade da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou, ainda, se restou configurado o saque vinculado ao cartão de crédito rotativo.

A autora/apelante defende a inutilização do cartão, informando que contratou o empréstimo mediante desconto mensal das parcelas, que foram realizadas em outubro de 2014 até setembro de 2020, sob a rubrica de “Cartão de Crédito”, dizendo que foi
nitidamente ludibriada com a realização da operação,
defendendo que sua intenção era contratar o empréstimo consignado comum.

Entretanto
, do cotejo dos autos, observo que a irresignação da apelante se mostra flagrantemente infundada e inverossímil.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco BMG S.A. o “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD”,
assinado em 29/08/2014, dispondo de informações claras acerca da margem consignável, taxa contratual e custo efetivo total (CET), não apresentando o instrumento qualquer informação dúbia que pudesse macular a compreensão da contratação pactuada (Id. 224639177).

Ainda, o banco demandado trouxe o documento
“PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”,
no valor de R$ 2.384,50 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos),

assinado em 25/01/2018, constando a seguinte informação:
“Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”,
e, ainda, que
“As parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitida pelo BMG de titularidade do Emitente[...]”.

Para mais, a instituição financeira demandada trouxe, ainda, relação de vários saques realizados pela consumidora entre 2014 e 2018.

Dessa forma, não há que se falar em desconhecimento da autora de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito consignado, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação, e, mais, exaustivamente mencionado durante os documentos por ela assinado.

Por conseguinte, se mostra infundada a alegação de abusividade dos encargos financeiros suportados já que, à época da contratação, tomou pleno conhecimento das condições para a contratação.

Outrossim, vale destacar que é inconcebível buscar o consumidor a equiparação das taxas de juros cobradas no contrato de cartão de crédito ao do empréstimo consignado comum, ou alegar abusividade das taxas uma vez que, neste último, a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A propósito:

“[...] Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012324-30.2022.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Diante disso, se mostra acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, uma vez que o apelante não demonstrou de forma hialina o direito pleiteado, que limitando-se a argumentar a abusividade do contrato e desconhecimento da modalidade contratada. No mais, vale registrar que o magistrado, como recebedor das provas, está vinculado ao que é coligido aos autos, e, nesse contexto, não existem elementos suficientes para acolher a pretensão do autor.

Além disso, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o autor/apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 29/08/2014, e apenas decida acionar o Poder Judiciário quase dez anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

No mais, como bem observado pelo juízo
a quo,
a apelante é servidora pública, ocupando cargo compatível com nível superior de formação, se tratando, portanto, de pessoa com instrução suficiente para compreender o contrato que estava assinando, para se prevenir e identificar eventuais fraudes, e com conhecimento adequado para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vinham sendo realizados desde o ano de 2014.

Logo, estando satisfatoriamente demonstrado que a parte apelada tinha ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, assim como dos encargos financeiros envolvidos na contratação pactuado, realizando a solicitação de saques no cartão de crédito consignado, se mostra escorreita a sentença de improcedência proferida pelo d. juízo de primeiro grau.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[
.
..] 1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico
,
há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024) (
g.n
).

“[...] Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença. Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante
, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a
efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques
, despropositada a alegação de violação ao direito de informação,
devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Diante dos fatos apresentados, não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade, a relação jurídica
sub judice
revela-se válida e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, divirjo do resultado proposto, porquanto na Quarta Câmara de Direito Privado entende-se que a sentença é de ser
reformada
.

A controvérsia reside na contratação de um cartão de crédito consignado pela Apelante, quando sua intenção era a obtenção de um empréstimo consignado. A Autora sustenta que houve falha na prestação de serviços por parte do banco, que não esclareceu adequadamente as condições do contrato e que a taxa de juros aplicada é abusiva.

O e. Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da apelante. Destacou que diante dos fatos apresentados, não se verificou no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade, a relação jurídica
sub judice
revelou-se válida e eficaz.

Pois bem.

Inicialmente, acompanho o Relator na rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo banco apelado. O recurso interposto pela autora atende ao princípio, pois impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, porquanto demonstrou o inconformismo com a decisão e apresentou argumentos para sua reforma.

No mérito, a e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou-se entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que
o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular
, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Salienta-se que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato,
impagável
, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Além disso, não se revela razoável e, nessa perspectiva, ajustável ao conceito de
boa fé
objetiva, o agir de agente financeiro que concede empréstimo a cidadão desinformado e sem esclarecimentos, vinculado às regras do cartão de crédito, para amortização mensal, se as circunstâncias apontam, sem maior esforço de compreensão, que a modalidade pretendida pelo consumidor era mesmo, como se argumenta, empréstimo consignado normal, de custo menor oneroso.

No mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. CABIMENTO. CONVERSÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Comprovado nos autos que o consumidor foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser reconhecida a nulidade da avença nos termos em que fora pactuada, convertendo-a para a modalidade de empréstimo pessoal consignado
- Para a caracterização do dano moral, inclusive nas situações que envolvem descontos em benefícios e salários, é preciso avaliar as circunstâncias particulares de cada caso, de modo a se aferir se a conduta antijurídica foi apta a ferir os direitos da personalidade do consumidor - Não sendo o caso de dano moral puro, cabe à parte comprovar os alegados danos sofridos, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 50028553020218130344, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme as disposições do CDC, art. 6º, inciso III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. 2.
A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. 3. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC. 4.
Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. 5. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento
a
operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 0700133-12.2022.8.07.0017 1849423, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado (RMC) em seu
beneficio
previdenciário (Id. 224636791 – Pág. 15).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do suposto contrato assinado entre as partes, proposta de contratação de saque e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 224639177 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Acerca da matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa” (N.U 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021).

Com essas considerações,
divirjo parcialmente do e. Relator
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do apelante
a fim de determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, após a devida compensação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
º VOGAL):

Desembargador Guiomar Teodoro Borges,

Apenas
registro
que fazemos a análise ponto a ponto, caso a caso em relação a essas contratações, ou seja, não fazemos um julgamento genérico, individualizamos.

De forma que mantenho o posicionamento em consonância com o relator.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do
relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024